Tribunal: TJMT
Processo: 1030114-71.2023.8.11.0015
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030114-71.2023.8.11.0015
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), NATALIA COZER - CPF: 061.462.061-99 (ADVOGADO), GABRIELA CAROLINE NASCIMENTO CANDIDO - CPF: 042.660.621-33 (ADVOGADO), ROSANE TEREZINHA ROCKEMBACH - CPF: 503.946.491-68 (EMBARGADO), ANDREIA LUIZA BORGES DA SILVA - CPF: 926.413.771-87 (ADVOGADO), EDIONE BRANDAO DA SILVA - CPF: 632.473.131-68 (ADVOGADO), VANUZA ERRUAN ROCHA POROFO DOS SANTOS - CPF: 920.806.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. REEMBOLSO DE DESPESAS MÉDICAS. MAMOPLASTIA REDUTORA COM FINALIDADE TERAPÊUTICA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO SOBRE DISPOSITIVOS LEGAIS. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e manteve sentença de condenação ao reembolso de despesas médicas no valor de R$ 16.556,55, referentes a cirurgia de
mamoplastia
redutora bilateral realizada por beneficiária do plano. A embargante sustenta omissão do acórdão quanto a três pontos: (i) ausência de cobertura contratual para procedimento estético; (
ii
) limitação do reembolso prevista no art. 12, VI da Lei nº 9.656/98; e (
iii
) aplicação do princípio da liberdade contratual (art. 421 do CC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto aos fundamentos legais invocados pela embargante no que se refere à natureza estética do procedimento, à limitação do valor do reembolso e à aplicação do princípio da liberdade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão enfrentou expressamente a alegação de ausência de cobertura para cirurgia estética, reconhecendo que a
mamoplastia
redutora possuía finalidade terapêutica, com base em laudos médicos que atestaram a existência de gigantomastia e dores crônicas.

A análise da limitação do reembolso também foi expressamente realizada, tendo o acórdão concluído pela inaplicabilidade da regra do art. 12, VI da Lei nº 9.656/98, diante da ausência de comprovação dos valores praticados pela operadora e da inexistência de livre escolha pela consumidora, que arcou com o procedimento após negativa indevida de cobertura.

A ausência de citação literal ao art. 421 do Código Civil não configura omissão, pois o acórdão abordou a temática da autonomia contratual sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, destacando a incidência da boa-fé objetiva e da função social do contrato, bem como o caráter abusivo da negativa de cobertura.

A simples discordância quanto aos fundamentos adotados não configura omissão, contradição ou obscuridade, sendo inviável o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

O acórdão que examina expressamente as matérias suscitadas, ainda que sem citação literal de todos os dispositivos legais invocados, não padece de omissão.

A cirurgia de
mamoplastia
redutora com finalidade terapêutica não se enquadra nas hipóteses de exclusão de cobertura previstas no art. 10, II da Lei nº 9.656/98.

A limitação do reembolso aos valores da tabela da operadora não se aplica quando há negativa indevida de cobertura e ausência de comprovação dos valores.

A aplicação do CDC relativiza o princípio da liberdade contratual, impondo o respeito à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

R E L A T Ó R I O

ED

1030114-71.2023.8.11.0015

UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO
MÉDICO
X ROSANE TEREZINHA ROCKEMBACH

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de embargos de declaração opostos por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO co
m o fito
de reformar o
acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo a sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 16.556,55, referente ao reembolso de despesas com cirurgia de
mamoplastia
redutora bilateral realizada pela embargada ROSANE
TEREZINHA ROCKEMBACH.

A embargante alega, em síntese, que o acórdão foi omisso quanto a três pontos fundamentais: (i) ausência de cobertura para o procedimento de
mamoplastia
com finalidade estética; (
ii
) disposição do artigo 12, VI da Lei nº 9.656/98 sobre limitação do reembolso aos valores praticados pela operadora; e (
iii
) princípio da liberdade contratual e intervenção mínima previstos no artigo 421 do Código Civil.

Requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para que sejam sanadas as omissões apontadas, com pronunciamento específico sobre os dispositivos legais mencionados, por serem pontos fundamentais da defesa da embargante e que evidenciariam a improcedência do custeio pretendido.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-
la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

No caso, não vislumbro a presença de quaisquer dos vícios apontados pela embargante.

Quanto à alegada omissão sobre a ausência de cobertura para o procedimento de
mamoplastia
com finalidade estética, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo que a cirurgia realizada pela embargada possuía finalidade terapêutica e não meramente estética, conforme se verifica no seguinte trecho:

"Quanto à natureza do procedimento, os laudos médicos acostados aos autos (ID 312481391) são claros ao indicar que a apelada sofria de gigantomastia, condição que lhe causava dorsalgia crônica, afetando significativamente sua qualidade de vida. (...) Resta evidente, portanto, que a cirurgia de
mamoplastia
redutora bilateral não possuía finalidade meramente estética, mas sim reparadora, visando o
tratamento de uma condição que causava dores e limitações físicas à apelada."

O acórdão também transcreveu os laudos médicos que atestavam a finalidade terapêutica do procedimento, afastando a incidência das exclusões previstas no art. 10, II, da Lei nº 9.656/98, que se referem a procedimentos com finalidade exclusivamente estética.

No que tange à alegada omissão sobre o art. 12, VI da Lei nº 9.656/98, o acórdão também não foi omisso, pois analisou especificamente a questão do reembolso e sua limitação aos valores da tabela da operadora:

"Quanto ao pedido
subsidiário de limitação do reembolso aos valores praticados pela operadora, não merece acolhimento. Isso porque a apelante não demonstrou nos autos qual seria o valor do custo da cirurgia de acordo com sua tabela, ônus que lhe incumbia. Ademais, a limitação do reembolso somente seria aplicável em casos de atendimento por livre escolha do beneficiário, o que não ocorreu no presente caso, em que a apelada foi obrigada a custear
particularmente o procedimento em razão da negativa indevida da
operadora."

O acórdão, portanto, reconheceu a existência da regra de limitação do reembolso, mas entendeu que ela não se aplicava ao caso concreto por dois motivos: (1) a operadora não demonstrou quais seriam os valores de sua tabela; e (2) não se tratou de livre escolha da beneficiária, mas de necessidade
decorrente da negativa indevida da operadora.

Por fim, quanto à alegada omissão sobre o princípio da liberdade contratual e intervenção mínima, embora o acórdão não tenha citado expressamente o art. 421 do Código Civil, abordou a questão da interpretação contratual sob a ótica do CDC e dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato:

"Nesse sentido, a negativa de cobertura pela apelante configurou conduta abusiva, em violação aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato, frustrando a legítima expectativa da consumidora de ter seu problema de saúde tratado adequadamente."

O acórdão também destacou a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, conforme Súmula 469 do STJ e art. 35-G da Lei nº 9.656/98, o que implica na relativização do princípio da autonomia da vontade em favor da proteção do consumidor.

Verifica-se, portanto, que o acórdão embargado enfrentou todas as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que tenha chegado
a
conclusão diversa daquela pretendida pela embargante. A discordância quanto aos fundamentos adotados pelo acórdão não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade, devendo ser manifestada pela via recursal adequada.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025